Tribunal: TJES
Processo: 0034747-17.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0034747-17.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: RITA DE CASSIS NASCIMENTO PEREIRA
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. QUEDA EM BUEIRO. ALEGAÇÃO DE BUEIRO DESTAMPADO.
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA ESTATAL.

AUSÊNCIA DE PROVAS.

PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. CONDENAÇÃO. CABIMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO.

RECURSO DESPROVIDO.

1.

De fato, a responsabilidade do Estado, via de regra, é objetiva, respondendo a Administração pelos danos causados por seus agentes a terceiros, bastando, nesse caso, apenas a prova do nexo de causalidade entre a atividade pública e o dano sofrido, sendo desnecessária a comprovação da culpa, ex vi do art. 37, § 6º, CF. No particular, todavia, tem-se que a responsabilidade deve ser aferida pela identificação do elemento subjetivo, porque, segundo alega a apelante, o evento danoso ocorreu em razão do mau funcionamento do serviço público de manutenção de via pública prestado pelo apelado, que teria deixado um bueiro destampado.

2. Dito isso,
competia à apelante comprovar a existência de uma conduta estatal culposa, o dano e o nexo de causalidade.

3.
No caso, os requisitos para caracterização da responsabilidade civil não estão configurados. A apelante não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar o nexo de causalidade entre o suposto acidente e o ato ilícito atribuído ao apelado.

4.
Os benefícios da assistência judiciária gratuita não afastam a necessidade de condenação ao pagamento de custas e honorários, decorrentes da sucumbência, mas apenas impõem a suspensão da exigibilidade, na forma dos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC.

5. Destarte, em razão da sucumbência, impõe-se a condenação ao pagamento de custas e honorários, a despeito, inclusive, da boa-fé da apelante.

6. Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0034747-17.2014.8.08.0024

APTE: RITA DE CASSIS NASCIMENTO PEREIRA

APDO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RITA DE CASSIS NASCIMENTO PEREIRA
, em face da sentença de fls. 124/125, que julgou improcedente os pedidos por ela formulados em desfavor do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
na petição inicial desta
“ação ordinária de reparação de danos c/c indenização por danos morais, materiais e estéticos”
, por considerar não demonstrado o fato constitutivo de seu direito atinente à conduta omissiva estatal.

Em seu articulado recursal de fls. 127/134, a apelante defende: (i) o julgador
a quo
não analisou de forma adequada as provas constantes dos autos, tendo restado demonstrada não só a queda no bueiro deixado destampado e sem sinalização por um servidor do apelado, mas também os danos advindos do acidente, e; (ii) ainda que confirmada a improcedência da pretensão, deve ser reformada a sentença para afastar a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, mesmo porque concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

Neste diapasão, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante transcrever alguns trechos da sentença impugnada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pelo julgador
a quo
ao rejeitar a pretensão exordial, senão, vejamos:

[...] Consoante o relatado, a requerente pretende ver o requerido condenado ao pagamento de indenizações por danos materiais, morais e estéticos, assim como a fornecer medicamentos e possíveis intervenções cirúrgicas, em virtude de lesões oriundas de uma queda num bueiro deixado destampado e sem sinalização por um servidor do requerido.

Primeiramente, deve ser corrigido o valor da causa para que passe a refletir o valor pretendido (CPC, art. 292, inc. V). Como a requerente deseja a condenação do requerido ao pagamento de 150 (cento e cinquenta) salários-mínimos e ajuizou a demanda em 08/10/2014, quando o salário-mínimo era de R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais),
corrijo o valor da causa de ofício
, com base no § 3º do art. 292 do CPC, para o valor de R$ 108.600,00 (cento e oito mil e seiscentos reais).

Com essa consideração, passemos ao exame do mérito da causa.

No que diz respeito às ações comissivas, é sabido que as pessoas jurídicas de direito público respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (CRFB, art. 37, § 6º). No mesmo sentido dispõe o Código Civil (art. 46).

Já quanto à responsabilidade extracontratual do Estado por ações omissivas, a melhor doutrina leciona que deve ser demonstrada a existência de uma omissão específica, a qual poderia e deveria ter sido sanada. Em outras palavras, deve ser demonstrado que era possível e exigível que o Estado houvesse sanado a sua omissão, sob pena de atribuir-lhe uma responsabilidade integral por todo e qualquer evento ocorrido em seu território.

Dito isso, com base no inc. I do art. 373 do CPC, segundo o qual cabe à parte requerente a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, para ser verificado o dever de reparar no caso em exame, deveria a requerente ter comprovado a existência de uma conduta estatal – omissão específica –, o dano e o nexo de causalidade entre esse e aquela.

Ocorre que a requerente não o fez em relação ao elemento conduta da responsabilização extracontratual. A sua alegação de que um servidor do requerido deixou um bueiro destampado e sem sinalização não encontra respaldo em qualquer prova constante nos autos. Limitou-se a parte a juntar fotos de um bueiro e cópia de um boletim de ocorrência (fls. 16/19), que não são elementos hábeis a atestar patentemente o narrado na petição inicial.

Deve ser ressaltado que, muito embora tenha lhe sido deferida a produção de prova testemunhal quando do saneamento do processo (fls. 51/52), não apresentou o respectivo rol, nem no tempo originalmente designado (fl. 53-v), nem posteriormente.

Assim sendo, como a requerente não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito atinente à conduta omissiva estatal, resta prejudicada a análise da ocorrência de dano e, obviamente, de nexo de causalidade entre esse e aquela. [...]

De minha parte,
a sentença deve permanecer incólume.

A controvérsia a ser analisada nos autos diz respeito à possiblidade de condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos, em razão de acidente sofrido pela apelante, que teria caído num bueiro destampado, o que acabou gerando graves leões, impedindo-lhe, ainda, de trabalhar.

De fato, a responsabilidade do Estado, via de regra, é objetiva, respondendo a Administração pelos danos causados por seus agentes a terceiros, bastando, nesse caso, apenas a prova do nexo de causalidade entre a atividade pública e o dano sofrido, sendo desnecessária a comprovação da culpa,
ex vi
do art. 37, § 6º, CF.

No particular, todavia, tem-se que a responsabilidade deve ser aferida pela identificação do elemento subjetivo, porque, segundo alega a apelante, o evento danoso ocorreu em razão do mau funcionamento do serviço público de manutenção de via pública prestado pelo apelado, que teria deixado um bueiro destampado.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL E CULPA DA ADMINISTRAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos.
2. No caso dos autos, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos e nas provas constantes no processo, concluiu pela inexistência de comprovação tanto do nexo de causalidade entre o ilícito civil e os danos experimentados, quanto da má prestação de serviço público, por atuação culposa da Administração Pública. A revisão da questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes: AgInt no REsp 1.628.608/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26/6/2017; AgRg no REsp 1.345.620/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 2/12/2015; AgRg no AREsp 718.476/SP, Rel. Min, Herman Benjamin, Segunda Turmam, DJe 8/9/2015; AgInt no AREsp 1.000.816/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13/03/2018. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.249.851/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/9/2018, DJe de 26/9/2018).

Dito isso,
competia à apelante comprovar a existência de uma conduta estatal culposa, o dano e o nexo de causalidade.

Compulsando os autos, é importante registrar que não constam informações claras e precisas de que a apelante se acidentou conforme relatado, havendo apenas fotografias do bueiro já tampado, as quais, por óbvio, foram registradas em momento posterior à data da alegada queda.

Com efeito, a simples existência do bueiro e das lesões não dispensa a apelante de comprovar o nexo de causalidade. Não se vislumbra a descrição da dinâmica do acidente, uma vez que este, segundo o consignado pela apelante em seu articulado recursal, não foi presenciado por testemunhas, inexistindo, outrossim, perícia no local.

Como bem consignado pelo julgador
a quo
, a alegação de que um servidor do apelado deixou um bueiro destampado e sem sinalização não encontra respaldo em qualquer prova constante nos autos, ou seja, mesmo que o evento tenha causado lesões, o acervo probatório não atesta o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a omissão do apelado, tampouco a culpa do agente público.

Ademais, o Boletim Unificado juntado às fls. 17/19 contém apenas a transcrição da versão unilateral da apelante, não se prestando, por si só, a comprovar a narrativa nele aposta.

Nesse contexto de incertezas, não há prova suficiente do nexo de causalidade entre o dano noticiado pela apelante e a conduta omissiva imputada ao apelado, restando inviável a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão indenizatória.

No mesmo sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO – DIREITO ADMINISTRATIVO – QUEDA EM BUEIRO COM GRADE DANIFICADA – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA ESTATAL – AUSÊNCIA DE PROVA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A AÇÃO OMISSIVA DO ENTE PÚBLICO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – TRANSITAR PELA PISTA DE ROLAMENTO EM ÁREA COM CALÇADA DISPONÍVEL PARA PEDESTRES – NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL – ÔNUS SUCUMBENCIAL EXCLUSIVO DA APELADA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
1. As provas produzidas nos autos, em especial os elementos fotográficos, denotam que cuida de hipótese de responsabilidade subjetiva estatal por conduta omissiva, na medida em que não é crível a narrativa de que um simples ato de pisar em um bueiro seria suficiente para quebrar a sua grade de ferro. Precedentes. 2. Mesmo que o evento tenha causado lesões à perna da apelada, o acervo probatório não tem o condão de comprovar o elemento do nexo de causalidade entre o dano sofrido e a omissão da municipalidade apelante, tampouco a culpa do agente público.
3. O bueiro em questão estava localizado na pista de rolamento da rua Caracas, bairro de Araçás, município de Vila Velha, sendo que a própria apelante em depoimento prestado em juízo afirmou que transitava na via, e não no passeio⁄passagem apropriada (calçada). 4. A conduta da apelada não foi pautada pelo dever de cuidado exigido para a situação, tendo configurado violação à regra do artigo 68, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro, vez que a calçada encontrava-se desobstruída para os pedestres. 5. Acrescente-se que a credibilidade da versão autoral também foi colocada em xeque pelas contradições existentes entre os fatos narrados por seu esposo quando do registro do boletim unificado e no depoimento da apelada em sede de audiência de instrução e julgamento, pois naquela oportunidade seu cônjuge descreveu que esta teria fraturado as 02 (duas) pernas e engessado a ambas, quando na realidade apenas quebrou e imobilizou uma delas. 6. A queda sofrida pela apelada ocorreu por sua própria culpa, ao não transitar com cuidado no local apropriado para pedestres, ou seja, a calçada (passeio), o que afasta a responsabilidade do município de Vila Velha ao pagamento de indenização a título de danos morais. 7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Improcedência da pretensão autoral. Ônus sucumbencial imposto exclusivamente à apelada. Suspensão da exigibilidade da cobrança das verbas sucumbenciais na forma do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil. (TJES, Classe: Apelação, 035130126549, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2017, Data da Publicação no Diário: 26/07/2017).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL - MUNICÍPIO DE PORTEIRINHA - QUEDA SOFRIDA POR MOTOCICLISTA - BURACO EM VIA PÚBLICA - OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO - NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A OMISSÃO ESTATAL E O DANO - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO - PROVA INSUFICIENTE - RECURSO PROVIDO. 1. Para a responsabilização do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88, suficiente a comprovação do evento danoso e da relação de causalidade entre o ato praticado pelo ente estatal e o dano suportado pelo particular
. 2. Em se tratando de condutas omissivas, a responsabilidade estatal rege-se pela teoria subjetiva, a qual exige a demonstração da culpa do serviço público(faute du service), somente sendo cabível a responsabilização do Estado pela omissão que lhe é imputada quando o serviço público não foi prestado, ou foi prestado a destempo ou de maneira insatisfatória. 3. Nos termos da norma probatória contida no art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos do direito invocado. 4. Se ao final do debate contraditório, o arcabouço probatório não sinaliza a existência de nexo causal entre a queda sofrida pelo motociclista e qualquer conduta da municipalidade, seja comissiva ou omissiva, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
5. Sentença reformada. 6. Recurso provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0522.12.002256-4/001, Relator(a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/12/2021, publicação da súmula em 15/12/2021).

RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização por danos morais e estéticos – Queda de motocicleta -
Alegação de queda provocada por tampa de bueiro solta localizada em via pública municipal – Petição inicial que não foi instruída com prova documental - Conjunto probatório que não demonstra o nexo causal entre a falha no serviço público e os danos suportados pela autora – Sentença mantida
– Recurso de apelação não provido. (TJSP; Apelação Cível 1009613-79.2022.8.26.0576; Relator (a): Luís Francisco Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 2ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/02/2023; Data de Registro: 02/02/2023).

Por derradeiro, esclareço à apelante que os benefícios da assistência judiciária gratuita não afastam a necessidade de condenação ao pagamento de custas e honorários, decorrentes da sucumbência, mas apenas impõem a suspensão da exigibilidade, na forma dos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, assim redigidos:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§ 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
[...]

Destarte, em razão da sucumbência, impõe-se a condenação ao pagamento de custas e honorários, a despeito, inclusive, da boa-fé da apelante.

Bem assim, sendo despiciendas maiores considerações, conheço do recurso de apelação cível, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

De acordo com § 11 do art. 85 do CPC/2015, observado o grau de zelo da profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço, majoro os honorários sucumbenciais devidos pela apelante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), observado, todavia, o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.